Tribunal: TJSP
Processo: 0004577-71.2012.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Ação ajuizada em 2012 – Exequente que reconhece ter ocorrido a prescrição da pretensão de cobrança do débito, pleiteando a extinção do feito sem ônus para as partes, com base no art. 26 da LEF – Juízo de 1o grau que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios – Empresa executada que deu causa

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Ação ajuizada em 2012 – Exequente que reconhece ter ocorrido a prescrição da pretensão de cobrança do débito, pleiteando a extinção do feito sem ônus para as partes, com base no art. 26 da LEF – Juízo de 1o grau que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios – Empresa executada que deu causa ao ajuizamento da demanda – Não comprovada inércia da exequente – Verba honorária indevida – Sentença reformada – Recurso provido.